Tribunal: TJPA
Processo: 0004933-02.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004933-02.2019.8.14.0061

APELANTE: GISLENE YARA BRAGA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROGERIO LIBERIO SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0004933-02.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA)

APELANTE: GISLENE YARA BRAGA PEREIRA
(DEFENSOR PÚBLICO RENAN CORREA FARAON)

APELADOS:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -DETRAN
(PROCURADOR AUTARQUICO RIDO AUGUSTO VALOIS LARENTINO)
E ROGERIO LIBERIO SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004933-02.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA)

APELANTE: GISLENE YARA BRAGA PEREIRA
(DEFENSOR PÚBLICO RENAN CORREA FARAON)

APELADOS:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -DETRAN
(PROCURADOR AUTARQUICO RIDO AUGUSTO VALOIS LARENTINO)
E ROGERIO LIBERIO SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
GISLENE YARA BRAGA PEREIRA,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí /PA, que – nos autos da
Ação de
Cobrança
, ajuizada em desfavor de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN e ROGERIO LIBERIO SANTOS

– julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação à corré DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil em relação a ROGÉRIO LIBERIO SANTOS. Em razão da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios do patrono do requerido DEPARTAMETO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, os quais arbitro no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, § 8° d Código de Processo Civil, observando-se, contudo, eventual gratuidade de justiça deferida”.

Em suas razões, após pleitear o benefício da justiça gratuita, sustenta a apelante, inicialmente, que:

“Em
meados de 2010, a Apelante repassou uma motocicleta
(Honda C100 BIZ ES, ano/mod 2004/2005, placa HSM1048)
ao Sr. Roberto Gabriel de Freitas, como forma de pagamento de uma escola de informática, sendo que este imediatamente repassou o veículo para o requerido Rogério, o qual ficou utilizando o veículo
.

Ocorre que o Apelado Rogerio Liberato Santos, não efetuou a transferência, causando cobrança de taxas e impostos em relação à autora, acerca de bem que não lhe pertence mais.

Ao total há débitos de R$ 1.651,51 entre licenciamento, IPVA, seguro e multa por atraso
.

Entende que a responsabilidade pelas penalidades de trânsito e tributos que recaem sobre o veículo deve ser atribuída ao requerido. Em relação ao DETRAN, requereu que esse se abstenha de gerar débitos de IPVA, multas e demais cominações em relação a autor, e que caso gerada, incida em nome do requerido
.

(...)

Salienta-se que a Apelante alega ter realizado todos os procedimentos com relação à mudança de proprietário do referido veículo, junto ao Cartório e ao DETRAN/PA, ficando a cargo do Requerido apenas o que era seu dever, a transferência do veículo”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja colhido o “
pedido

inicial da Autora Apelante, por ser de inteira Justiça”.

Apresentadas contrarrazões apenas por parte do apelado
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -DETRAN,
sendo postulado o desprovimento do apelo.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004933-02.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA)

APELANTE: GISLENE YARA BRAGA PEREIRA
(DEFENSOR PÚBLICO RENAN CORREA FARAON)

APELADOS:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -DETRAN
(PROCURADOR AUTARQUICO RIDO AUGUSTO VALOIS LARENTINO)
E ROGERIO LIBERIO SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Bem examinado os autos, não vislumbro motivos para modificar a sentença recorrida, encontrando-se acertado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo.

Ilustrando o dito acima e adotando como razão de decidir, reproduzo fragmento do ato judicial ora questionado:

“A requerente requer a condenação do requerido ROGERIO LIBERIO SANTOS na obrigação de fazer para que seja compelido a realizar a alteração de titularidade do veículo para o nome do comprador, ora requerido; declarar o requerido devedor dos débitos junto à SEFA-PA; determinar que efetue o pagamentos dos débitos existentes em relação ao veículo, bem como de quaisquer outros débitos que forem registrados; por fim, seja notificado o DETRAN para o bloqueio de circulação do veículo para evitar a aplicação de novas infrações de trânsito e penalidades. Nesse contexto, razão assiste ao requerido, tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial não demonstram a alienação em comento. Em outras palavras, não há prova inequívoca da venda mencionada pelo autor.

É certo que a propriedade de bens móveis é transferida com a tradição do bem, conforme se extrai do artigo 1.267 do Código Civil.

Contudo, era ônus do autor comprovar de forma segura a venda ou ao menos a posse do bem pelo requerido a partir da data mencionada, o que evidentemente não ocorreu. Ainda que a venda tivesse ocorrido na forma mencionada pelo autor, é certo que não há nos autos comprovação da comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito no prazo a que alude o art. 134 do CTB

(...)

A despeito disso, analisando as provas dos autos, observo que não há qualquer prova da comunicação da venda do veículo até a presente data. Ocorre que os documentos juntados pela parte autora não se prestam a comprovar a suposta venda do veículo, inexistindo qualquer informação segura que permita concluir que houve a realização da comunicação da venda do veículo em comento ao órgão de trânsito. Assim, forçoso reconhecer que não há nenhum documento nos autos capaz de afastar a responsabilidade do autor no caso concreto. O autor não cumpriu com seu dever de realizar a comunicação ao órgão de trânsito, de modo que permaneceu solidariamente responsável pelo veículo e seus encargos. Logo o direito perseguido pelo autor não lhe socorre.

(...)

Nesse sentido, analisando as provas existentes nos autos, verifico que em nenhum momento o autor comprovou, de forma segura, que tivesse realizado a comunicação de venda aos órgãos públicos competentes. Logo, diante da inercia do próprio autor em realizar a comunicação de venda do veículo para terceiro, inviável acolher os pedidos formulados na exordial. Ademais, anoto que não foi juntado qualquer contrato aos autos comprovando a efetiva venda do bem, sendo certo que o documento de fls. 14 atesta tão somente o registro da propriedade em nome do autor, sem qualquer demonstração de preenchimento de dados no verso CRV, demonstrando a alienação. Assim, caberia ao autor demonstrar tal fato, seja por prova documental, seja por prova oral. Ocorre que o autor não manifestou interesse na dilação probatória, não arrolou testemunhas nem

juntou novos documentos. Vale enfatizar que era ônus exclusivo do autor comprovar com clareza a alienação do bem ao requerido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que efetivamente não ocorreu. Portanto, inviável reconhecer a obrigação do réu em realizar a transferência de propriedade do veículo e dos débitos incidentes sobre o bem

(...)

Ademais, considerando que o requerente não comprovou ter comunicado o órgão de trânsito com relação a venda do bem ao requerido Amadeu, as autuações estão sendo impostas ao proprietário do veículo, nos termos do art. 257, §7° do CTB, sendo este responsável solidário. Não se desconhece o entendimento de que a interpretação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de multas e impostos perdura até a comunicação formal a alienação ao órgão de trânsito (responsabilidade econômica). Todavia, no caso dos autos não ficou demonstrado que não foi o autor quem cometeu as infrações, já que não foi comprovada a alegada alienação do bem. Portando, os pedidos autorais devem ser rejeitados, seja porque a obrigação de comunicar os órgãos públicos incumbia ao autor, seja porque não houve comunicação prévia, seja porque não há prova inequívoca da venda mencionada pelo autor, de modo que a improcedência dos pedidos é medida de rigor”.

Como se vê, antes mesmo de adentrar na análise acerca da responsabilidade pelos encargos alegados, a autora precisaria demonstrar que, de fato, aconteceu a venda do veículo alegada, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, tais como, recibo de compra e venda, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado pelas partes (vendedora e comprador), o comprovante da comunicação da venda feita ao DETRAN pela vendedora e declarações testemunhais.

Destarte, conforme bem exposto na sentença apelada,
a ausência dessas provas impossibilita a comprovação da transferência de propriedade e, por conseguinte, a atribuição de qualquer responsabilidade aos apelados.

Portanto, não havendo nos autos elementos que sustentem a pretensão da apelante,
impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVADA
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I- Não demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência, exigidos pela legislação de regência, e não restando demonstrada flagrante ilegalidade ou evidente abuso de poder, mister ratificar a decisão emanada do r. Juízo a quo. II- Sem delongas, no caso em comento,
o recorrente não apresentou o contrato de compra e venda nos autos, nem acostou o 'Documento Único de Transferência - DUT', devidamente assinado com firmas reconhecidas do comprador e vendedor, além do protocolo do requerimento de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN-GO, no prazo legal
. III- Além disso, o periculum in mora também não está presente, tendo em vista que o suposto contrato de compra e venda de veículo foi firmado, no início de 2015, e a propositura da ação originária somente ocorreu, em 04/03/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(
TJ-GO
- AI: 01237217720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021 – grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/07/2024